Tribunal: TJSP
Processo: 2217538-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Produção antecipada de provas – Pedido de exibição de documentos – Correção do procedimento, "ex officio" – Pleito de reforma – Impossibilidade de conhecimento – Situação que não se subsome a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015, do Diploma Processual – Ausência, ademais, de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Produção antecipada de provas – Pedido de exibição de documentos – Correção do procedimento, "ex officio" – Pleito de reforma – Impossibilidade de conhecimento – Situação que não se subsome a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015, do Diploma Processual – Ausência, ademais, de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, a justificar a mitigação da taxatividade, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos – Comando que, nesse passo, não comporta impugnação pela via eleita – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217538-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante DERCI
APARECIDA GAIARDO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados CHRISTOVÃO
MODENA FRANÇA BUENO e MARIA REGINA LOIS BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2217538-78.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 22600
Fls. 2/8
Voto no 22600
Agravo de Instrumento no 2217538-78.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Agravante: Derci Aparecida Gaiardo
Agravados: Christovão Modena França Bueno e Maria Regina Lois Bueno
Juiz de Direito: Dr(a). André da Fonseca Tavares
Agravo de Instrumento – Produção antecipada de provas –
Pedido
de
exibição
de
documentos
–
Correção
do
procedimento,
“ex
officio”
–
Pleito
de
reforma
–
Impossibilidade de conhecimento – Situação que não se
subsome a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015, do
Diploma Processual – Ausência, ademais, de urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de
apelação, a justificar a mitigação da taxatividade, nos termos
da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396
e 1.704.520, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos
– Comando que, nesse passo, não comporta impugnação pela
via eleita – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Derci
Aparecida Gaiardo, tirado da r. decisão copiada às fls. 21/22, proferida pelo
d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol, nos autos de pedido de produção
antecipada de provas ajuizado em face de Cristóvão Modena de França

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2217538-78.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 22600
Fls. 3/8
Bueno e outro, pela qual fora corrigido, “ex oficcio”, o aludido
procedimento, a fim de que passe, a ação, a tramitar pelo rito comum, como
pretensão autônoma de exibição de documentos.
A Agravante busca a reforma do decidido, sustentando,
em síntese, que se trata de direito do advogado a escolha do procedimento a
ser adotado, não cabendo ao magistrado alterá-lo. Argumenta no sentido de
que a produção antecipada de provas é a ação adequada ao atingimento de sua
pretensão. Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal (fls.
01/11).
É o relatório.
Tenho que o recurso não comporte conhecimento.
Como cediço, após a entrada em vigor da nova lei
processual, o agravo de instrumento não mais detém amplitude de matérias,
vez que o artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil, refere às hipóteses
de cabimento como “numerus clausus”. Hodierna doutrina de Marcus
Vinícius Rios Gonçalves assim aborda a questão:
“No CPC de 1973, todas as decisões interlocutórias
eram recorríveis em separado. Contra todas elas era
possível interpor um recurso próprio, de agravo, que
em regra deveria ser retido, mas em determinadas
circunstâncias, previstas em lei, poderia ser de
instrumento. O CPC atual modificou esse quadro, pois
deu efetiva aplicação ao princípio da irrecorribilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2217538-78.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 22600
Fls. 4/8
em separado das interlocutórias. Apenas um número
restrito de decisões interlocutórias desafiará a
interposição de recurso em separado, isto é, de
recurso específico contra elas. São aquelas previstas
no rol do art. 1.015. Essas decisões interlocutórias são
recorríveis por agravo de instrumento, que deve ser
interposto no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.
As demais decisões interlocutórias, que não integram
o rol do art. 1.015, não são recorríveis em separado,
pois contra elas não cabe agravo de instrumento”
(Direito processual civil esquematizado, Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; coordenador Pedro Lenza. 6. ed.- São Paulo: Saraiva,
2016 - Coleção “esquematizado”, p. 96).
Pretende, a agravante, a reforma de r. decisão por meio
da qual fora determinada, “ex officio” a correção da classe processual, a fim
de que a ação passe a tramitar como pretensão autônoma de exibição de
documentos, sob o rito comum, situação que não se amolda a nenhuma das
hipóteses elencadas pelo legislador ordinário.
Posto isso, a despeito do posicionamento adotado por esta
relatoria, no tocante à taxatividade do rol constante do aludido dispositivo, faz-
se necessária análise quanto à presença de circunstância a justificar eventual
mitigação, à luz da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520,
submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 988) e, portanto, de
caráter vinculativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2217538-78.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 22600
Fls. 5/8
Com efeito, não se verifica, no caso dos autos, urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, uma
vez que inexiste o risco de perecimento do direito perseguido pela parte, a
justificar análise excepcional da matéria na forma pretendida.
A meu ver, ampliar demasiadamente as possibilidades do
recurso de agravo deporia contra a “mens legis” extraída do dispositivo
específico, que visou, como cediço, justamente a garantia da celeridade e
efetividade processual.
Sobre o tema, os comentários de Heitor Vitor Mendonça
Sica:
“O CPC de 1939 optara pela indicação de um rol
taxativo de decisões que desafiava agravo, sendo parte
delas pela forma instrumental (art. 842) e parte sob a
forma retida (rectius, no 'auto do processo', ex vi do art.
851). Já o CPC de 1973, em sua redação original, optou
pela ampla recorribilidade imediata, outorgando ao
recorrente a possibilidade de escolher a modalidade (de
instrumento ou retido). As reformas processuais
operadas entre 2001 e 2005 mantiveram a ampla
recorribilidade imediata, mas passaram a limitar o
cabimento do agravo de instrumento e dar preferência ao
agravo retido, a tal ponto que, após 2005, o agravo de
instrumento passou a ser cabível apenas contra 'decisão
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2217538-78.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 22600
Fls. 6/8
reparação, bem como nos casos de inadmissão da
apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é
recebida, quando será admitida a sua interposição por
instrumento'. A solução dada pelo CPC de 2015
representa um parcial retorno à sistemática de 1939, pois
contempla um rol taxativo de matérias passíveis de
ataque
exclusivamente por meio do agravo de
instrumento (...)”
Confiram-se, nesse sentido, recentes precedentes desta C.
Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. R. decisão que
indeferiu emenda à inicial para inclusão do sócio da
pessoa jurídica agravante no polo passivo da ação que
ajuizou em face do agravado, bem como não conheceu
do pedido de reconsideração de decisão anterior que
indeferiu a gratuidade de Justiça. Indeferimento da
gratuidade de Justiça por decisão anterior não
recorrida. Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo recursal.
Interposição do recurso após o prazo legal de quinze
dias. Intempestividade. Indeferimento da inclusão do
sócio da pessoa jurídica autora no polo ativo da ação.
Hipótese que não se enquadra em qualquer das
situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC.
Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2217538-78.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 22600
Fls. 7/8
processual capaz ensejar interpretação extensiva do
dispositivo. Decisão mantida. Agravo de instrumento
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2117012-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que
determinou a emenda da petição inicial com inclusão
de litisconsorte passivo Questão que não pode ser
conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015
do CPC Hipótese em que não cabe a aplicação da
taxatividade mitigada, por inexistência de urgência,
devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de
apelação ou nas contrarrazões
Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2167280-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guararema - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de
Registro: 04/08/2020)
Nesse passo, tenho que o “decisum” ora objeto de
insurgência não comporte impugnação pela via eleita, cabendo à recorrente a
observância ao disposto no § 1o, do artigo 1.009, da lei processual vigente.
Pelo exposto, por meu voto, não conheço do recurso, por
manifesta inadmissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2217538-78.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 22600
Fls. 8/8
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora